Tribunal: TCU
Processo: 003.463/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8994/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o presente expediente recursal foi interposto ultrapassando o prazo de cento e oitenta dias; considerando que não se conhece de recurso interposto fora do prazo, na forma prevista no Regimento Interno desta Casa; considerando os posicionamentos uniformes pelo não conhecimento do recurso da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto a esta Corte; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92 c/c o artigo 285, caput e §2o, e 169, V, do RITCU, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Orlando Santos Diniz, por intempestivo e ultrapassar o prazo de cento e oitenta dias, e em dar ciência ao recorrente, encaminhando-lhe cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, bem como em arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.463/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.836/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.837/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX). 1.3. Recorrente: Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX). 1.4. Entidade: Administração Regional do Senac/RJ. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador: Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Marcelo Campos (OAB/SP no 121.598) 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.